Tribunal: CARF
Processo: 10840.724000/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.724000/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
JEFFERSON DE PAULA E SILVA MINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO
CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, enumerados na legislação de regência.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.724000/2019-89
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.724000/2019-89

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JEFFERSON DE PAULA E
SILVA MINELLI, contra o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro-RJ (18a Turma da DRJ/RJO), e que entendeu ser improcedente a
impugnação do contribuinte.
Por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a exigência do valor total de
R$ 65.987,22, com os acréscimos de juros e multa, referente ao ano-calendário de 2015,
exercício de 2016, em razão da seguinte constatação fiscal:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas
em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-
assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado o valor de R$ 119.087,80.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese, o
seguinte:
i)
erro material na identificação da origem dos pagamentos feitas por pessoas
jurídicas, e não físicas como apontadas pelo contribuinte;
ii)
erro no preenchimento da declaração do IR aual, especificamente no
campo “trabalho não assalariado”, com a consequente soma de
rendimentos de forma equivocada;
iii)
que comprovou todas as deduções a fazer jus no seu direito de dedução no
IR;
iv)
que manteve escriturado todo fluxo financeiro e as despesas a que teria
direito de serem deduzidas;
v)
junta a essa fase processual o livro-caixa, requerendo afastamento da
preclusão do direito;
vi)
solicita interpretação menor rigorosa para o caso, tendo em vista o
formalismo moderado no âmbito dos processos administrativos federal; informa
precedentes do CARF, doutrina e legislação para acolhimento da presente
pretensão;
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.724000/2019-89

DAS DEDUÇÕES DO LIVRO-CAIXA
Conforme se constada do antigo mandamento RIR/1999, aplicado à época dos
fatos geradores, em seu art. 73, verifica-se que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Para que o contribuinte possa realizar deduções das despesas com a manutenção
das atividades desenvolvidas, deve esse apresentar as respectivas comprovações por meio de
Livro-Caixa, a fim de que se cumpra norma tributária, conforme se transcreve abaixo:
Lei N° 8.134, De 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:

[...]
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.724000/2019-89

do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
Ocorre que o contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações das
deduções indevidas, com o respetivos livro-caixa escriturado, mas deixou de juntar essa prova
com as formalidades devidas e necessárias para as respectivas deduções permitidas pela
legislação.
Conforme a legislação acima apresentada o contribuinte só pode deduzir como
despesa de livro-caixa um valor que no máximo alcance o que foi obtido como receita no
referido mês, com as devidas comprovações. Importa registrar que as deduções permitidas na
legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real “disponibilidade
financeira”, o chamado “regime de caixa” para apuração da receita e custos devidos. Nesse caso,
precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para efeito da
incidência do imposto. (Mary Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas”, in Curso de Especialização
em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora
Forense 2006).
Para melhor aclarar, tomo por empréstimo a explica lançada na declaração de voto
do Acordão 9202003.771, de 16 de fevereiro de 2016, da 2a Turma da CSRF, pela Conselheira
Maria Teresa Martinez López, in verbis:
“Cumpre, agora, fazer um paralelo desta questão com os regimes de caixa e de
competência. No que toca ao primeiro regime, as mutações patrimoniais são
consideradas, para fins de incidência do imposto de renda, apenas no momento
em que ingressam, no patrimônio do contribuinte, os valores em moeda. Ao
reverso, na hipótese do regime de competência, são consideradas as receitas
quando efetivamente ingressam no patrimônio do contribuinte, ainda que tal
direito não tenha se convertido em pecúnia ou, de qualquer modo, em títulos
com liquidez semelhante (designados por BULHÕES PEDREIRA como quase
moeda).
Feita a distinção acima, é cabível afirmar que, em rigorosa classificação, ambas
as formas de tributação têm como hipótese de incidência a disponibilidade
jurídica de um direito, ainda que no caso do regime de caixa haja a coincidência
de ambas as hipóteses elencadas pelo CTN. O que há, portanto, no regime de
caixa é uma disponibilidade financeira, que permite ao titular da riqueza dispor
do recurso financeiro, e não apenas do direito a ele.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.724000/2019-89

Nesse passo, sendo certo que o art. 43 do CTN se aplica, indistintamente, às
pessoas físicas ou jurídicas, uma vez que define a hipótese de incidência
possível do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem-se que
a lei ordinária poderá, em estrito regime de política fiscal, determinar a inclusão
na base de cálculo tanto dos rendimentos adquiridos apenas juridicamente,
quanto daqueles em que haja, igualmente, uma disponibilidade econômica
concomitante”.
Nesse sentido, verifica-se pela decisão de primeira instância e das provas
carreadas aos autos que o contribuinte deixou de apresentar o livro-caixa devidamente
escriturado.
Em sede recursal o recorrente junta o referido livro-caixa referente à
movimentação financeira diária, mas é inviável seu acolhimento, ou apreciação, já que o
respectivo livro se refere ao ano-calendário de 2019, e a autuação diz respeito ao ano-calendário
de 2015, bem como também não está devidamente registrado e contabilizado, faltando as
formalidades legais, necessárias para sua verificação da veracidade dos apontamentos realizados.
Nesse sentido, é impossível checar as entradas e saídas, despesas e demais
informações necessárias para afastar a autuação fiscal, uma vez que não foram contabilizados em
seu livro-caixa de forma adequada, como bem citado pela decisão de primeira instância:
“ (...)
É imperativo ressaltar que cada lançamento no Livro Caixa deve conter:
termo de abertura e de encerramento, a data da respectiva ocorrência, se é
despesa ou receita, a identificação/vinculação do documento que dá lastro
ao referido lançamento, o histórico da ocorrência e o valor em reais”.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.724000/2019-89

Fl. 754
DF CARF MF
Original